Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-49.2011.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000222-17.2011.8.14.0023
APELANTE: WALCIR OLIVEIRA DA COSTA, MAURICIO LEAL DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000222-17.2017.814.0023

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

COMARCA DE IRITUIA

APELANTES:
WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e MAURÍCIO LEAL DIAS

Advogado: Dr. Claudio Ronaldo Barros Bordalo

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Promotor: Dr. Estevam Alves Sampaio Filho

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. EX-PREFEITO E ADVOGADO MUNICIPAL CONTRATADO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O EX-PREFEITO.
REQUERIMENTO DE DESISTÊCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TCM. EFICÁCIA EXECUTIVA. CF, ART. 71, §3º. DESISTÊNCIA IMOTIVADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDUTA TÍPICA CARACTERIZADA. ART. 10 DA LIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1-

Os fundamentos do apelo não debatidos na origem, não devem ser conhecidos, por caracterizarem inovação recursal, fenômeno vedado pelo sistema jurídico, na medida em que ofensivos ao duplo grau de jurisdição, eis que não pode ser devolvido o que não foi dado ao exame. Logo, o apelo será inadmissível nestes pontos e conhecido nos demais;

2-

Trata-se de apelação interposta contra sentença, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus, ora apelantes, pela prática de atos de improbidade administrativa, previsto no caput do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12 da mesma lei, com a consentânea condenação em custas processuais e honorários na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação;

3-

O contexto fático é incontroverso nos autos e importa em que: os apelantes são ex-prefeito e então advogado do município, tendo este, durante a gestão do primeiro, requerido a desistência de ação de execução fiscal, movida pelo ente municipal em face daquele, com base em crédito fiscal encartado no acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, que recomendou à Câmara Municipal a reprovação das contas municipais, apresentadas pelo então prefeito e o condenou ao ressarcimento aos cofres públicos do quanto não aprovado;

4-

Diante da ausência de isenção de ânimo do primeiro apelante, independente da possibilidade de sucumbência na demanda, o manejo da lide deveria se revestir de cautelas tais que salvaguardassem, tanto a conduta do executado, quanto o interesse do exequente. Logo, o ato praticado pelo advogado do Município, voltado a dar fim à execução, em inegável benefício do executado, configura flagrante violação à boa-fé e à probidade, em ofensa ao interesse público;

5-

As decisões do Tribunal de Contas que impuserem penalidades aos agentes responsáveis por contas públicas reprovadas possuem força executiva, na forma do §3º do art. 71 da CF/88. Logo, a execução fiscal fundada em acórdão do Tribunal de Contas não padece de nulidade formal, na medida em que o caráter meramente parecerista do acórdão do TCM limita-se a outra finalidade, qual seja a de auxílio do Legislativo no controle externo do Executivo;

6-

Deve ser confirmada a sentença, na parte que condenou os apelados ao ressarcimento, em caráter solidário, do prejuízo causado ao erário e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito e cinco anos, respectivamente imputados ao primeiro e ao segundo apelantes;

7-

Os honorários advocatícios são verba destinada aos patronos do polo vencedor na lide que, no caso é o Ministério Público. Todavia, a Lei Orgânica do Ministério Público – Lei nº 8625/93, em seu art. 44, inciso I, é expressa acerca da inexistência de honorários para os seus membros. Assim, deve ser reformada a sentença, neste particular, para excluir da condenação os honorários de sucumbência;

8-

Apelação conhecida em parte e parcialmente provida na fase conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
parcialmente do apelo, ao qual dar parcial provimento na parte conhecida
, para reformar a sentença tão somente acerca da condenação em honorários advocatícios, que deve ser extraída do
decisum.
No mais, manter a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
10 de fevereiro de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação,
interposta por
WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e MAURÍCIO LEAL DIAS
(Id. 1212273) contra a sentença (Id. 1212270), proferida pelo juízo da Vara Única de Irituia que, nos autos
da ação civil pública de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (Id. 1212230), julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus, ora apelantes, pela prática de atos de improbidade administrativa, previsto no
caput
do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12 da mesma lei, com a consentânea condenação em custas processuais e honorários na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

O apelo atende a ambos os réus, sendo o primeiro ex-prefeito e o segundo ex-advogado do município de Irituia. Sustenta que o título executivo objeto da ação de execução fiscal, na qual era executado o primeiro apelante, padecia de nulidade formal, o que justifica o requerimento de desistência da ação, formulado pelo segundo apelante, afastando, assim, a tipicidade das condutas e impedindo a condenação do município em honorários de sucumbência; impugna a tipificação da conduta como prejudicial ao erário, porquanto ainda pendente o crédito tributário de constituição definitiva; refuta a condenação a pagamento de honorários de sucumbência; defende a impropriedade da condenação do segundo apelante, ao fundamento de que sua conduta respeita os limites da inviolabilidade profissional; deduz descabida a condenação às penas de suspensão de direitos políticos, porquanto desproporcionais à correspondente tipificação legal. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ACP.

Contrarrazões, sob o Id. 1212275, contrapondo os termos da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público nesta instância (fls. 656/663), opinando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de ofício – inovação recursal

O apelante Walcir Oliveira da Costa não contestou a exordial, tendo apresentado alegações finais sob o Id. 1212264; já o apelante Maurício Leal Dias apresentou contestação (Id. 122249), mas não formulou razões finais. É o certificado no Id. 1212266.

A contestação contempla o único fundamento de ausência de dolo na conduta do advogado, segundo apelante, e as alegações finais sustentam a nulidade formal do título executivo ensejador da execução fiscal e que o ato de desistência da demanda pelo advogado evitou o prejuízo ao erário, que sobreviria com a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Do cotejo de tais fundamentos com o elenco veiculado na peça recursal, observo que parte dos argumentos do apelo não foram contemplados nas peças defensivas de origem. Logo, não foram considerados pelo juízo sentenciante. São eles: a) tipificação da conduta dentre aquelas que causam prejuízo ao erário; b) condenação ofensiva à inviolabilidade profissional do advogado; e c) impugnação às penas de suspensão de direitos políticos.

Considerando que a inovação recursal é fenômeno defeso na ordem processual brasileira, eis que não pode ser devolvido ao segundo grau o que não fora dado ao exame do juízo de primeiro grau, cumpre negar conhecimento ao recurso, nos pontos sensíveis citados.

Posto isto, a apelação mostra-se parcialmente inadmissível.

Neste sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO POR NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. QUATRO FUGAS E UMA FALTA GRAVE APURADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O APENADO JÁ FOI REABILITADO COM BASE NO ART. 89 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARGUMENTO DEDUZIDO SOMENTE NA PEÇA DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO (UM SEXTO). ART. 127 DA LEI N. 7.210/84. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O argumento relativo ao descumprimento do art. 89 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo não pode ser conhecido, porquanto não foi deduzido na inicial do writ, tampouco foi enfrentado pelo Tribunal de origem. Restou caracterizada a indevida inovação, em sede de Agravo Regimental. II - Afastada a questão relativa à possível reabilitação das faltas graves cometidas pelo Paciente, permanece hígido o fundamento do Juízo das Execuções, que entendeu não preenchido o requisito subjetivo, ante a falta grave ocorrida em 23/04/2009 e outras quatro fugas do Paciente do presídio. III - Em que pese as instâncias ordinárias terem reconhecido o preenchimento do requisito objetivo, para a concessão da progressão de regime, verifica-se que, tomando-se por base a pena aplicada ao Paciente (34 anos, 2 meses e 20 dias) e a data da última falta grave cometida em 23/04/2009 (e-STJ Fls. 7 e 17) - que interrompeu o lapso temporal exigido para progressão de regime, nos termos do art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execucoes Penais)- não houve o preenchimento do requisito objetivo - transcurso de um sexto da pena: 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias. IV - Anoto, para fins de registro, que o Paciente iniciou cumprimento de pena em 17/11/1996, contando com, aproximadamente, 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de pena cumprida. Essa circunstância é irrelevante, tendo em vista que o cometimento de falta grave interrompe o lapso temporal, para fins de obtenção de progressão de regime. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 238482 SP 2012/0069774-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2013)

Desta feita,
c
onheço parcialmente do recurso
, nos pontos em que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de
apelação,
interposta por WALCIR OLIVEIRA DA COSTA e MAURÍCIO LEAL DIAS, contra sentença, que, nos autos
da ação civil pública de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus, ora apelantes, pela prática de atos de improbidade administrativa, previsto no
caput
do artigo 10 da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12 da mesma lei, com a consentânea condenação em custas processuais e honorários na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor da condenação.

A sentença condenou os apelados ao ressarcimento, em caráter solidário, do prejuízo causado ao erário, na ordem de
R$ 1.383.901,76 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e um reais e setenta e um centavos)
, e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito e cinco anos, respectivamente imputados ao primeiro e ao segundo apelantes.

O Ministério Público propôs a Ação Civil Pública sob o fundamento de que o apelante Maurício Leal Dias, advogado então contratado pelo município de Irituia, requereu a desistência da ação de execução fiscal, movida pelo ente municipal, em face do apelante Walcir Oliveira da Costa, então prefeito da cidade, com base no crédito fiscal encartado no acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, que recomendou à Câmara Municipal a reprovação das contas municipais, apresentadas pelo primeiro apelante, referentes ao exercício financeiro de 1998, com ressarcimento aos cofres públicos da cifra de R$ 1.383.901,76 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e um reais e setenta e seis centavos). Informa que o primeiro apelante cumpriu o mandato eletivo no quadriênio de 1997/2000, tendo sido eleito, posteriormente, para o quadriênio de 2005/2008; que a ação executiva foi ajuizada no ano de 2004, durante outra gestão, e que o pedido de desistência se formulou no ano de 2007, durante o mandato do primeiro apelante.

A sentença concluiu que a conduta dos ora apelantes violou princípios da administração pública, em especial, os de honestidade, impessoalidade e lealdade às instituições; assim como causou prejuízo ao erário, amoldando-se às disposições do
caput
dos arts. 10 e 11 da Lei
nº 8429/92, que, pela consunção do art. 11, ocasionaram a aplicação das sanções do art. 12 com base no
caput
do art. 10 da LIA.

Pois bem.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A ação de improbidade administrativa tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade e é regulada pela Lei nº 8.429/1992, que regulamentou o §4º, do art. 37, da CF/88. Em seu conteúdo, a lei de improbidade classifica como atos de improbidade aqueles praticados por agente público (sentido amplo) que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
causem prejuízo ao erário (art. 10); e
c)
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

São os termos dos dispositivos em questão:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(....)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(....)

A conjuntura fática demonstra que o ex-prefeito era, a um só tempo, representante do exequente e também executado na execução fiscal, que perquiria constrição patrimonial de larga monta. Sob o ponto de vista ético, esta condição, por si só, já lhe vedava a prática de qualquer ato que, minimamente, procrastinasse ou interferisse de modo atípico na lide. No entanto, a prática em questão, cujos fatos são incontroversos nos autos, deu-se de forma absolutamente extraordinária, na contramão do curso natural do processo e voltada à sua extinção por desistência do exequente.

Neste contexto, diante da ausência de isenção de ânimo do primeiro apelante, independente da possibilidade de sucumbência na demanda, o manejo da lide deveria se revestir de cautelas tais que salvaguardassem, tanto a conduta do executado, quanto o interesse do exequente. Logo, o ato praticado pelo procurador, voltado a dar fim à execução, em inegável benefício do executado, configura flagrante violação à boa-fé e à probidade, em ofensa ao interesse público.

Não bastasse isso, a justificativa formulada no apelo não prospera, na medida em que o título executivo não padecia de nulidade e, ainda que assim fosse, a desistência da lide não ilidiria o ente público do ônus de sucumbência, porquanto o executado já havia apresentado exceção de pré-executividade; e, uma vez citado o réu, o princípio da causalidade orienta que compete o ônus da sucumbência a quem deu causa à demanda. Portanto, caso o advogado se mantivesse inerte e aguardasse a decisão do juízo, e caso esta fosse pela nulidade do título, o ente municipal sofreria os mesmos efeitos da extinção da lide que os advindos da homologação de desistência.

Acerca do título executivo, sustenta o apelante que a decisão do Tribunal de Contas depende da aprovação da Câmara Municipal para se integralizar e adquirir eficácia executiva.

Acerca da eficácia das decisões do Tribunal de Contas, o §3º do art. 71 da CF/88 contém previsão expressa que confere a qualidade de título executivo às imputações de débito ou multa. Vide:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(....)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

O caráter de mero parecer que o apelo imputa ao acórdão do Tribunal de Contas possui outra conotação, qual seja a relativa ao exercício do controle externo do Executivo pelo Legislativo, com fundamento no art. 70 da CF/88, que transcrevo:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

A tese recursal confunde a atividade contábil do Tribunal de Contas, em auxílio ao Poder Legislativo, que visa ao controle de contas das pessoas jurídicas que movimentam o erário, com a atividade judicante de contas, voltada aos agentes responsáveis por tais entidades. Esta se exaure em si mesma, por vontade do legislador constitucional. É dizer que os julgados do Tribunal de Contas possuem dupla função: uma judicante e outra auxiliar de controle externo. Esta serve de fundamento às decisões finais do Legislativo em face das pessoas jurídicas controladas; e aquela possui força executiva, quando impositiva de penas pecuniárias aos particulares.

A execução fiscal em questão se fundava na hipótese do §3 do art. 71 da CF/88, na medida em que o título executivo (acórdão do TCM) impunha ao agente a obrigação de ressarcir os cofres públicos do quanto reprovado nas contas municipais, pelas quais respondia na qualidade de gestor e ordenador de despesas. Portanto, o acórdão condenatório era dotado de legitimidade, validade e eficácia; logo, apto a motivar a execução fiscal correlata, para o que independia do ato da Câmara Municipal, este destinado a finalidade diversa.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Natureza de título extrajudicial – Inteligência do artigo 71, § 3º, CF - Desnecessidade de CDA – Eficácia executiva da decisão do Tribunal de Contas - Propositura de Ação Civil Pública não impede execução do título extrajudicial - RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP 10002627120168260486 SP 1000262-71.2016.8.26.0486, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/08/2017, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DO TCE. RITO PROCEDIMENTAL. A certidão do julgamento do Tribunal de Contas do Estado é título hábil a aparelhar execução de título extrajudicial ou execução fiscal, a critério do credor. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079837019, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079837019 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 27/02/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2019).

Desta sorte, não há se falar em invalidade da decisão exequenda, o que não apenas desmerece o pedido de desistência do município, como lhe confere outra feição, além da mera violação a princípios administrativos, qual seja a provocativa de dano ao erário, na medida em que frustrou medida judicial voltada a captação de mais de um milhão de reais, que, diga-se, já estavam na conta do passivo municipal, justo por responsabilidade do mesmo agente que inviabilizou o ressarcimento da Administração.

Nesta senda, restou caracterizada a prática de ato voltado a beneficiar economicamente o primeiro réu, eximindo-o de dívida fiscal milionária, para o que se prevaleceu do cargo de chefe do Executivo; some-se à dele a conduta do advogado, que concorreu para a lesão, atuando como
longa manus
do então prefeito para a execução do ato ímprobo.

Agiu, portanto, com acerto o juízo, quando reconheceu a prática solidária de improbidade ente os apelantes
e a
enquadrou na disposição do art. 10, com as penas correlatas do art. 12 da LIA; sendo a concorrência capitaneada pelo art. 3º, também da Lei nº 8429/92, que estende a responsabilidade pelo ato improbo àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, concorram à prática do ato.

Quanto à condenação dos apelantes em honorários advocatícios, importa ponderar que a verba é destinada aos patronos do polo vencedor na lide que, no caso é o Ministério Público. Todavia, a Lei Orgânica do Ministério Público – Lei nº 8625/93, em seu art. 44, inciso I, é expressa acerca da inexistência de honorários para os seus membros, já que sua função de fiscal da lei não se confunde com a advocacia. Assim entende o STJ. Vide:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCESSO CIVIL  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. 3. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 895530 PR 2009/0102749-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009).

Assim, deve ser reformada a sentença, neste particular, para excluir da condenação os honorários advocatícios, vez que indevidos em favor dos membros do
parquet.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do apelo, ao qual dou parcial provimento na parte conhecida
, para reformar a sentença tão somente acerca da condenação em honorários advocatícios, que deve ser extraída do
decisum.
No mais, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2020